Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-13.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. MÚTUO VERBAL ENTRE PARTICULARES. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. NECESSIDADE DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DO PACTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela taxa legal a partir da citação.
2. Nas razões recursais, sustenta a inaplicabilidade dos efeitos da revelia (Lei no 9.099/1995, art. 20; CPC, art. 345), pois não há lastro probatório mínimo do pacto celebrado, tais como recibos ou testemunhas. Observa que os áudios do WhatsApp são imprestáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em verificar se foi comprovada a existência do mútuo verbal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
5. Segundo o art. 107 do Código Civil, "a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”, não havendo óbice que o mútuo, especialmente entre particulares, possa ocorrer de forma verbal.
6. A requerida, embora regularmente presente à audiência de conciliação, deixou de apresentar contestação, configurando sua revelia. Cumpre destacar, entretanto, que a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, decorrente da revelia, possui caráter relativo e não conduz, de forma automática, à procedência dos pedidos formulados. Nessa perspectiva, prevalece o princípio do livre convencimento motivado do julgador, que não se encontra adstrito aos efeitos materiais da revelia, mantendo plena liberdade para valorar o conjunto probatório e formar sua convicção de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
7. A decretação da revelia não exime a autora do ônus processual de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Por tratar-se de presunção relativa, é facultado ao julgador afastar a confissão ficta quando verificar a inverossimilhança das alegações autorais ou a insuficiência de provas nos autos (CPC, art. 345).
8. O Enunciado 636 do Fórum Permanente de Processualistas Civis reconhece que "as conversas registradas por aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais podem ser admitidas no processo como prova, independentemente de ata notarial." Precedente: acórdão 1880325.
9. Todavia, a autora, com o fito de comprovar o pacto de mútuo de R$ 10.000,00 alegadamente celebrado com a ré em meados de junho/2024 para pagamento até 17/12/2024, trouxe a captura de tela juntada no ID 80780466. Analisando o referido documento, somente é possível concluir que a requerida assumiu alguma responsabilidade com a autora e confia no auxílio divino para honrá-la. Os áudios apresentados igualmente se revelam ineficazes para esclarecer minimamente os fatos.
10. Não é possível inferir, a partir dos elementos constantes dos autos, a natureza da responsabilidade alegada e, sendo de caráter financeiro, tampouco se pode identificar o respectivo montante, a data da suposta pactuação ou o termo previsto para pagamento. Embora o contrato de mútuo possa ser celebrado de forma verbal, inexistindo exigência legal de forma específica para o seu aperfeiçoamento, impõe-se a apresentação de lastro probatório mínimo apto a demonstrar a existência e as condições da avença, sem o qual merece ser afastada a condenação fixada na sentença. Precedente: acórdão 1716178.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido. Sentença reformada para afastar as condenações fixadas na sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Sem condenação da recorrente em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
13. Em observância ao disposto no art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/2022, fixa-se o valor de R$ 600,00 a título de honorários advocatícios ao patrono dativo da recorrente, nomeado na decisão ID 80780494. A emissão da certidão relativa aos honorários (Decreto no 43.821/2022, art. 23) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 107; CPC, art. 345.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1880325, 0716760-90.2023.8.07.0006, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024; TJDFT, acórdão 1716178, R. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, J.14/06/2023, P. 27/06/2023.